Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-21.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO VERBAL. CESSÃO DE POSSE. VEÍCULO. EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. APLICATIVO DE TRANSPORTES. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. MULTAS DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR. DESÍDIA DO CONDUTOR RESPONSÁVEL. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
2. A reparação material por danos materiais depende de prova quanto a sua efetiva ocorrência.
3. A desídia deliberada do condutor na assunção do ônus decorrente de multas de trânsito lançadas sobre veículo de terceiro por ele conduzido no momento da infração configura ato ilícito civil gerador de dano moral.
4. Para fixação do valor da indenização a título de danos morais deve se levar em consideração a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado, em razão do caráter pedagógico da condenação.
5. Recurso do autor conhecido e desprovido.
6. Recurso do réu conhecido e desprovido.